Tribunal: TJDFT
Processo: 0736133-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736133-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: NATHALIA CARVALHO PINHEIRO, JESSE PINHEIRO DA SILVA, AMANDA CARVALHO PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. ROL TAXATIVO DA ANS. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA E TRATAMENTOS ANTERIORES. COMPROVADOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR TOTAL DO TRATAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo plano de saúde e pelo advogado da Autora contra sentença em que foi julgada procedente ação de obrigação de fazer (fornecimento de tratamento) e fixado o valor da causa como base de cálculo dos honorários de sucumbência. 2. O advogado da Autora apelou com o fito de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 2.1. De acordo com o art. 99, §5o, do CPC, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 2.2. Em que pese pleitear a gratuidade, o advogado da Autora, na mesma manifestação, comprovou o pagamento do preparo recursal, de modo que ocorreu preclusão lógica para o pedido de gratuidade. 3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois as partes foram devidamente ouvidas pelo Juízo a quo, tiveram a oportunidade de apresentar suas provas, inexistindo violação a regras processuais que pudessem tolher o contraditório e a ampla defesa. 4. Havia determinação de remessa dos autos ao NATJUS a fim de obter uma análise técnica mais segura sobre a imprescindibilidade do tratamento requerido para o tipo de câncer que acometeu a Autora. 4.1. No entanto, com a notícia do óbito da paciente e em homenagem à celeridade processual, não há mais necessidade de manifestação do NATJUS, porquanto houve perda superveniente do interesse recursal para reforma da sentença no que tange à continuidade do fornecimento do fármaco em questão (pembrolizumabe). 5. Foram juntados à inicial relatórios médicos, segundo os quais a paciente, com diagnóstico de carcinoma mulleriano de ovário, fez tratamento com protocolo carboplatina AUC 5 e Taxol, havendo ainda se submetido à cirurgia de urgência. Depois, iniciou tratamento com trimetinibe 2 mg. 5.1. A indicação para o uso de pembrolizumabe se deu acompanhada da citação de estudos científicos, notadamente a menção à aprovação acelerada nos Estados Unidos pela “Food and Drugs Administration” (FDA) para o tratamento de pacientes adultos e pediátricos com tumores localmente avançados ou metastáticos instabilidade microssatélite confirmada. 5.2. Além disso, em que pese a bula do pembrolizumabe indicá-lo para melanoma e câncer de pulmão de células não pequenas, houve recente publicação da Resolução Normativa ANS 550, de novembro de 2022, na qual se observa indicação do pembrolizumabe em combinação com axitinibe para pacientes com carcinoma de células renais avançado ou metastático. 5.3. Logo, vê-se que a ANS tem admitido o uso do pembrolizumabe para tipos de câncer distintos da indicação da bula, do que se extrai que há de fato evidências científicas, como as destacadas nos relatórios médicos da Autora, sobre a eficácia do fármaco para diagnósticos distintos da bula. 6. Não obstante a superveniente perda do interesse recursal para reformar a sentença e afastar a obrigação do plano de saúde no fornecimento do tratamento, verifica-se que a sentença foi proferida em consonância com os critérios elencados nos embargos de divergência em REsp 1.886.929/SP, pois a concessão do fármaco não se fundou em mera prescrição médica, mas sim em um relatório pautado em evidências científicas e com histórico de utilização de anteriores tratamentos sem eficácia. 7. O art. 85, §2o, do CPC, estabelece uma ordem preferencial para a base de cálculos dos honorários sucumbenciais, estando o valor da causa em última posição. 7.1. Desse modo, pela ordem legal, deve a base de cálculo dos honorários sucumbenciais corresponder ao proveito econômico obtido pela Autora, que, no caso, é equivalente ao valor que o plano de saúde foi condenado a arcar com o fornecimento do tratamento até o advento do óbito da paciente. 8. Apelo do Réu conhecido e desprovido. Apelo do advogado da Autora conhecido e provido. Honorários recursais majorados. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do CPC, sustentando que o indeferimento do pedido produção de prova pericial formulado pelo recorrente ensejou cerceamento de defesa; b) artigos 10, 12 e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, alegando ser taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e que não houve negativa de cobertura arbitrária, ao argumento de que apenas cumpriu as determinações editadas pela agência que regula e fiscaliza sua atuação perante a sociedade e seus beneficiários. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 355 do CPC, 10, 12 e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que: “a preliminar deve ser rejeitada, pois as partes foram devidamente ouvidas pelo Juízo a quo, tiveram a oportunidade de apresentar suas provas, inexistindo violação a regras processuais que pudessem tolher o contraditório e a ampla defesa” (Id. 62129232); “não obstante a superveniente perda do interesse recursal para reformar a sentença e afastar a obrigação do plano de saúde no fornecimento do tratamento, verifica-se que a sentença foi proferida em consonância com os critérios elencados nos embargos de divergência em REsp 1.886.929/SP, pois a concessão do tratamento não se fundou em mera prescrição médica, mas sim em um relatório pautado em evidências científicas e com histórico de utilização de anteriores tratamentos sem eficácia” (Id. 62129232). E rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017